Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010958-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA MERCES DOS SANTOS - CPF: 341.518.968-64 (ADVOGADO), R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.924.808/0002-08 (AGRAVANTE), ELIANE BATISTA DE MORAIS - CPF: 655.709.791-15 (AGRAVADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 299.114.258-86 (ADVOGADO), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1010958-79.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
R Point Comercial de Automóveis Ltda.

Agravada:
Eliane Batista de Morais

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017)

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, nos moldes da teoria finalista mitigada.

Conforme inteligência do art. 26, §2o, I, do CDC, a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC, situação não evidenciada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1010958-79.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
R Point Comercial de Automóveis Ltda.

Agravada:
Eliane Batista de Morais

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por R Point Comercial de Automóveis Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral que lhe move Eliane Batista de Morais, rejeitou as alegações de decadência, denunciação da lide e inaplicabilidade do CDC, além da impugnação à justiça gratuita.

Inconformada, a agravante alega, em suma,
que não laborou com acerto a douta magistrada, ante a ocorrência da decadência, tanto sob a ótica do C. Civil, quanto do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a agravada adquiriu o veículo visando à prestação de serviços, para atuar como motorista de van, no transporte escolar e de turismo, razão pela qual o CDC é inaplicável na espécie.

Segue sustentando que a recorrida não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita, mormente considerando a alta lucratividade alegada na exordial.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 132759665).

As informações foram prestadas (id. 134162171).

A agravada apresentou contraminuta (id. 134871688), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1010958-79.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
R Point Comercial de Automóveis Ltda.

Agravada:
Eliane Batista de Morais

VOTO

Cinge-se dos autos que Eliane Batista de Morais ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Renault do Brasil S.A., R Point Comercial de Automóveis Ltda. e Sicoob Consórcios – administrada pela Ponta Administradora de Consórcios Ltda., aduzindo que em 28.09.2018, adquiriu a van modelo Renault/Master Fur L3H2 (extra furgão), de placas OCD2547, de fabricação da primeira demandada.

Asseverou que pouco tempo após a retirada do veículo junto à concessionária R Point Comercial de Automóveis Ltda., constatou que o ar condicionado estava com problemas, pois apresentava baixa temperatura na parte da frente, enquanto a parte traseira estava sem refrigeração.

Firme em seu propósito, sustentou que procurou solucionar a questão junto às demandadas, contudo, após sucessivas tentativas, o ar condicionado não foi consertado de maneira efetiva, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Ao sanear o feito, a douta magistrada
a quo
rejeitou as preliminares de decadência, denunciação da lide e inaplicabilidade do CDC, além da impugnação à justiça gratuita.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando, em suma,
a ocorrência da decadência, tanto sob a ótica do C. Civil, quanto do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a agravada adquiriu o veículo visando à prestação de serviços, para atuar como motorista de van, no transporte escolar e de turismo, razão pela qual o CDC é inaplicável na espécie.

Segue sustentando que a recorrida não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita, mormente considerando a alta lucratividade alegada na exordial.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A recorrente defende a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, notadamente em razão de a agravada ter adquirido o veículo visando a prestação de serviços, contudo, suas alegações não prosperam em decorrência da adoção da chamada teoria finalista mitigada pelo STJ, que autoriza a incidência das normas consumeristas em benefício da parte que a despeito de não ser o destinatário final do produto ou serviço, tem reconhecida a sua vulnerabilidade.

Neste sentido a posição do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO 1. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Precedentes. 2. Esta
Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
. Precedentes 2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. A Corte estadual, a partir do conjunto probatório dos autos, entendeu não ter decaído o direito do autor, identificando, nos termos dos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, o momento em que foi evidenciado o defeito, a existência de reclamação a obstar a fluência do prazo e, por fim, a ausência de prova de resposta negativa do fornecedor. Modificar a convicção formada no Tribunal a quo a respeito desses eventos exigiria o reexame de fatos e provas, providência incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017 - negritei).

Nesta senda, o fato de a agravada utilizar o veículo para a sua atividade não afasta a vulnerabilidade técnica, na medida em que não tem o pleno conhecimento do produto e serviço ofertado, colocando-a em situação de evidente desvantagem.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade.

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita a ausência de conhecimento técnico. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC).

No caso vertente, trata-se a agravada de pessoa física, cuja hipossuficiência perante a revendedora e a fabricante autoriza a incidência da legislação consumerista, diante da vulnerabilidade técnica e econômica.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRAZO CONCEDIDO PARA COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE NÃO ATENDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA MOMENTÂNEA NÃO DEMONSTRADA – DECISUM MANTIDO NO PONTO – PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL REALIZADO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO –

VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL VERIFICADAS – INCIDÊNCIA DO CDC
– POSSIBILIDADE DE

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme sedimentado, tanto no STJ como neste Tribunal, inclusive com entendimento sumulado (Súmula no 297), o CDC é aplicável às instituições financeiras, sendo a inversão do ônus da prova necessária nos casos em que for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente
(art. 6o , VIII do CDC).”
(RAI n. 1007252-88.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022)

“REVISÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E PESSOA JURÍDICA – CONTRATO NA MODALIDADE “CAPITAL DE GIRO” – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, quando a cooperativa de crédito busca consumidores no mercado, isto é, aqueles que não são cooperados, conforme se verificou na espécie, atua como se fosse uma instituição financeira.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular n. 297/STJ.

Restando caracterizada a vulnerabilidade técnica e econômica
da microempresa agravada,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
.”
(RAI n. 1015379-49.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 – grifei e negritei)

Ademais, a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade econômica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável pela dependência do produto; pela natureza adesiva do contrato imposto; pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável; pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, dentre outros fatores.

Portanto, mantenho a decisão neste ponto.

Superada essa questão, no tocante à decadência, sendo indiscutível a aplicabilidade da legislação consumerista, é certo que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, conforme dispõe o art. 26, II, do CDC,
verbis
:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

...

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.”

Compulsando os autos, vislumbro que o defeito no veículo em questão não é aparente ou de fácil constatação, mas sim, um vício oculto, onde o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, de acordo com o que estabelece o art. 26, §3°, do CDC,
verbis
:

“Art. 26.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito..
”

Dessa forma, no caso em apreço, o veículo foi encaminhado para o conserto por diversas vezes em razão do problema no ar condicionado, sendo a última em 20.01.2020, tendo a agravada procedido com reclamação perante o Procon na mesma data (id. 41241239), e a notificação do problema em 21.01.2020, conforme demonstra o documento de id. 41211222.

Assim, considerando a reclamação formulada e a ausência de demonstração de negativa inequívoca por parte da empresa, resta obstado o decurso do prazo decadencial, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 26. ...

(...)

§2o. Obstam a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – ATO ILÍCITO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO MEDIANTE SUA ENTREGA – RECURSO DAS OFICINAS PROVIDOS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre o serviço oferecido pelas oficinas e o ato ilícito que gerou a responsabilidade civil, elas são parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O fornecedor integra a cadeia de consumo, portanto responde solidariamente pelos danos causados por vícios de fabricação.

A sentença deve se limitar ao pedido formulado na inicial, e o que extrapola esse limite deve ser excluído.

A decadência é obstada pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor ao fornecedor.

Se há prova do vício de fabricação, é devida a indenização por danos materiais e morais.

A importância arbitrada para o dano moral deve ser minorada quando se mostrar excessiva.

O gasto comprovado decorrente do ato ilícito deve ser ressarcido.

Constatado que o reparo é inócuo, o valor pago pelo veículo deve ser indenizado com incidência de correção monetária a partir da data da compra, mediante entrega do bem avariado ao fabricante.”
(RAC n. 0011012-03.2015.8.11.0002, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021 - negritei)

Ressalto que descabe individualizar a conduta de cada demandada nesta instância recursal, pois, conforme salientou a douta magistrada, “
a autora alega responsabilidade solidária entre as requeridas e, somente com a elucidação quanto à solidariedade das requeridas é que se poderia analisar a inexistência de reclamação junto à requerida R Point Comercial de Automóveis
.” - id. 84649174.

Assim, mantenho a decisão também neste particular.

Por derradeiro, no tocante à justiça gratuita, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, conforme se verificou na espécie.

De outro norte, a agravante não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput).

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas
...”.
(RAC n. 64.495/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 02.06.2015 – negritei)

À vista disso, em se tratando de impugnação ao benefício, repiso, a prova está afeta ao impugnante, ônus do qual não se libertou.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022